Tribunal: TJDFT
Processo: 0710377-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710377-29.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARLON ALVES DE LIMA APELADO: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA D E C I S Ã O Recebo a apelação de ARLON ALVES DE LIMA (ID. 18144240, pag. 01/20), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Sem preparo por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões ao ID. 18144245. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 29 de julho de 2020 17:23:45. Desembargador Gilberto Pereira Relator